Tribunal: TJMT
Processo: 1006595-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006595-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DIVO ROMEU KETTERMANN - CPF: 170.804.950-91 (EMBARGANTE), HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (EMBARGADO), INACERES AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1006595-15.2023.8.11.0000

embargante:
DIVO ROMEU KETTERMANN.

embargada:
HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

AGRAVO INTERNO – DUPLICATA SUPOSTAMENTE SEM ACEITE – CANHOTOS QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PROTESTO POR EDITAL VÁLIDO – AUSÊNCIA DE PESSOAS NA RESIDÊNCIA – PLACA DE VENDE-SE – NOVO ENDEREÇO NÃO INFORMADO – TEMA 921 DO STJ APLICÁVEL AO CASO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
DIVO ROMEU KETTERMANN
(
Id
178759681
),
contra o acordão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno nº 1006595-15.2023.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – DUPLICATA SUPOSTAMENTE SEM ACEITE – CANHOTOS QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PROTESTO POR EDITAL VÁLIDO – AUSÊNCIA DE PESSOAS NA RESIDÊNCIA – PLACA DE VENDE-SE – NOVO ENDEREÇO NÃO INFORMADO – TEMA 921 DO STJ APLICÁVEL AO CASO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

É válido o protesto por edital quando esgotados os meios para localização do devedor, nos termos do Tema 921 do STJ.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”

Alega a embargante em suas razões Id. 178759681, que o acórdão foi omisso, ao argumento de que
“há que ser enfrentado se os protestos das duplicatas sem aceite e neles está registrado a forma da notificação – AUSENTE -, em face da regra do art. 15, da Lei n. 9.492/1997, que regulamenta o protesto, dispositivo legal que está expressamente prequestionado.”

Aponta que também houve omissão quando não foi enfrentada a tese fixada no REsp 1398356/MG.

Ao arremate, assevera que o acordão é contraditório, ao fundamento de que constou “
que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública extraída do título, mas, deixa de enfrentar elemento integrante (os protestos) e que dá exequibilidade às duplicatas sem aceite, há, indiscutível contradição e que deve ser sanada.”

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 179922175, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023